Tribunal: STF
Processo: RE 838785
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE RECEITAS DE ATIVIDADES QUE NÃO CONFIGUREM VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUANTO AO PONTO, CALCADA EM NORMAS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.